Tribunal: TJSP
Processo: 1500251-74.2024.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Cálculo da Pena – Tráfico de Entorpecentes – Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos no art. 42 da Lei n. 11.343/06, em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido – Admissibilidade
Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06), é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base 'na quantidade e variedade mais

Ementa:
Cálculo da Pena – Tráfico de Entorpecentes – Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos no art. 42 da Lei n. 11.343/06, em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido – Admissibilidade
Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06), é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base 'na quantidade e variedade mais nociva do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.

Tráfico de entorpecentes – Conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos – Possibilidade, em tese, dada a inconstitucionalidade de parte da redação § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 – Benefício cuja concessão é condicionada, todavia, ao atendimento dos requisitos contidos nos incisos do art. 44 do CP
Não mais se questiona a inconstitucionalidade da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida na redação original do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, uma vez que à declaração do STF nesse sentido se seguiu suspensão de sua executividade por resolução do Senado Federal (Resolução n. 5/2012). A concessão do benefício fica condicionada, todavia, ao atendimento dos requisitos contidos nos incisos do art. 44 do CP pelo interessado.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Agente que ostenta maus antecedentes – Inaplicabilidade da redução da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06
O fato de o agente ostentar maus antecedentes afasta a possibilidade de incidência da redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, em razão de expressa vedação legal neste sentido.

Pena – Regime inicial – Tráfico de entorpecentes – Apreensão de substância estupefaciente em quantidade significativa – Regime fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento dos artigos 33, §§ 2o e 3o e 59, do CP
Conquanto não mais subsista a vedação legal (art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade diverso do fechado, fato é que este continua sendo o sistema prisional mais adequado para início de cumprimento de pena nas hipóteses de tráfico de maior nocividade.
Observe-se que a fixação do regime inicial continua sendo estabelecida consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, de modo que, para ser adotado de regime de pena mais brando, não basta que a privação de liberdade seja inferior a 8 anos, impondo-se que tal sistema seja igualmente adequado à personalidade do sentenciado, bem como à dinâmica e às consequências dos fatos por ele praticados

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Perdimento de quantia ou de bens empregados como instrumentos para a prática do crime – Inexistência de prova de seu emprego habitual ou de adulteração para permitir a prática ilícita e ausência de pedido formal por parte do Ministério Público, que tenha sido deduzido na denúncia – Irrelevância
Os bens empregados pelo agente como instrumento para o tráfico devem, independentemente de produção de prova, ou de estarem sendo habitualmente usados para a prática ilícita, ser confiscados, excetuada a hipótese de a propriedade ser inequivocamente de terceiro de boa-fé. Nesse sentido decidiu o Plenário do Col. STF, ao abordar o tema n. 647, no RE RE 638491, escolhido como leading case, em regime de repercussão geral.
Cumpre ainda ressaltar a desnecessidade da existência de pedido formal do Ministério Público que tenha sido deduzido na denúncia, eis que esse perdimento decorre ex-legge, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06, cumprindo ao Juiz verificar apenas se esses bens e quantia, foram ou não utilizados para a prática dos crimes de tráfico.
Com muito mais razão deverá dar-se mencionado perdimento na hipótese de o conjunto probatório indicar que essa quantia e bem apreendidos está sendo habitual ou especialmente empregado na prática do tráfico de entorpecentes.

Tráfico de entorpecentes – Recurso visando prequestionamento – Pretendida manifestação expressa acerca dos dispositivos legais mencionados no recurso – Descabimento
O julgador não está adstrito a enfrentar a integralidade dos dispositivos legais citados, desde que aborde adequadamente as teses expostas nos motivos da decisão, demonstrando que analisou inteiramente o pedido.